Tribunal: TJES
Processo: 5011706-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011706-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOAO BOSCO FABRI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU E TAXAS. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA TERCEIRO QUE CONFESSOU E PARCELOU A DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal nº 5003063-08.2022.8.08.0024, sob o fundamento de impossibilidade de alteração do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a confissão e o parcelamento da dívida tributária por terceiro permitem o redirecionamento da execução fiscal originária, afastando-se a aplicação da Súmula 392 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) individualiza o sujeito passivo da obrigação tributária, revestindo-se de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), de modo que não pode ser alterada quanto ao devedor.

A confissão de dívida e o parcelamento firmados por terceiro não têm o condão de modificar a relação jurídico-tributária originária, pois não configuram sucessão tributária nem sub-rogação reconhecida pelo CTN.

O redirecionamento da execução fiscal contra pessoa diversa do constante na CDA somente é possível mediante a constituição de novo crédito tributário, precedido de processo administrativo e inscrição própria.

A Súmula 392 do STJ veda expressamente a modificação do sujeito passivo da execução fiscal sob o pretexto de correção da CDA.

A jurisprudência do TJ-ES confirma que a identificação posterior de novo possuidor ou a assinatura de termo de confissão de dívida não autorizam a substituição do executado já indicado na CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão e o parcelamento da dívida tributária por terceiro não autorizam o redirecionamento da execução fiscal quando a CDA permanece constituída em nome do contribuinte originário.

A modificação do sujeito passivo da execução fiscal exige novo lançamento tributário e inscrição própria em dívida ativa.

A Súmula 392 do STJ impede a alteração do polo passivo da execução fiscal, salvo para corrigir erro material ou formal da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 130, 131 e 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001613-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 11.07.2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011947-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VO
TO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
a
gravo
i
ntern
o

interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra decisão
monocrática
de ID
n. 6440173,
prolatada
em sede de
A
gravo de
instrumento
,
que
indeferiu o pedido do ente público para redirecionamento da execução fiscal nº 5003063-08.2022.8.08.0024
a
terceiro.

Em suas razões recursais (ID n. 7649589), a agravante alega que, em síntese:
(I)
a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento não merece subsistir, porquanto deixou de considerar que a assunção da dívida tributária por terceiro, mediante confissão e parcelamento homologados pela Administração, caracteriza verdadeira sub-rogação, impondo o redirecionamento da execução;
(II)
a aplicação da Súmula 392 do STJ deve ser afastada na hipótese, uma vez que não se trata de modificação unilateral do polo passivo da execução fiscal, mas de ato bilateral, com ciência e anuência do terceiro que confessou a dívida;

(III)
os artigos 130 e 131 do CTN autorizam a responsabilização do adquirente ou sucessor pelo débito tributário, de natureza
propter rem
, o que reforça a legitimidade do pedido de redirecionamento;
(IV)
impedir o prosseguimento da execução contra aquele que voluntariamente assumiu o débito implicaria afronta à boa-fé objetiva, ao princípio da eficiência administrativa e à razoável duração do processo, além de estimular o descumprimento de deveres tributários acessórios.

Com base nessas premissas, pugna pela reforma da decisão, a fim seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o redirecionamento da execução fiscal ao terceiro que assumiu a dívida, afastada a aplicação da Súmula 392 do STJ.

Pois bem
. O presente Agravo Interno tem por objeto a impugnação da decisão monocrática (ID 6440173) que manteve o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal em face de terceiro, com fulcro no Enunciado Sumular nº 392 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal originária, ajuizada para cobrança de IPTU e taxas, para uma terceira pessoa.

O Município sustenta que a terceira pessoa, Michelline Barbosa de Freitas, compareceu à municipalidade e firmou termo de confissão e parcelamento do débito. Diante do inadimplemento do acordo, requereu a suspensão da execução fiscal e, posteriormente, o prosseguimento do feito com redirecionamento da cobrança para a signatária do ajuste, sob o argumento de que esta teria se sub-rogado na dívida tributária.

A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento e manteve o entendimento de primeiro grau, fundamentando-se na Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Destacou-se, ainda, a ausência de demonstração, por parte do Município, de qualquer vínculo jurídico ou fático entre a signatária do parcelamento e o imóvel tributado, ou mesmo com o executado, a justificar eventual sucessão tributária ou sub-rogação.

Em
análise dos autos, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal, de nº 7516/2021, foi regularmente emitida em nome de
JOÃO BOSCO FABRI
. O ato de constituição do crédito tributário individualizou o contribuinte e a dívida, conferindo ao título executivo a presunção de certeza e liquidez de que trata o art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN).

A confissão de dívida e o parcelamento firmados por Michelline Barbosa de Freitas não têm o condão de alterar a relação jurídico-tributária original estabelecida entre o Fisco e o contribuinte originário da dívida.

Importa ressaltar que a cobrança do crédito tributário deve corresponder ao estado real da situação jurídica, cabendo ao Fisco, no exercício de seu dever de fiscalização, promover a correta constituição do crédito e eventual inclusão de responsáveis, mediante lançamento próprio e expedição de nova CDA, precedida do regular processo administrativo tributário.

Portanto, mesmo que exista confissão de dívida firmada por terceiro na seara administrativa, enquanto a CDA permanecer constituída em nome do proprietário do imóvel, este permanece como único legitimado no polo passivo da execução fiscal, sendo inviável o redirecionamento pretendido.

Em síntese, eventual responsabilização de terceiros só poderia ser buscada por meio da constituição de nova CDA, em conformidade com o devido processo legal tributário, não sendo cabível a modificação direta do polo passivo da execução já em curso. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) Por se tratar de obrigação
propter rem
, se a transferência da titularidade ocorreu antes do lançamento do IPTU,
a execução não pode ser redirecionada ou haver inclusão no polo passivo da execução fiscal do novo proprietário/possuidor, pois haveria a necessidade de substituição da certidão de dívida ativa. Assim, para se falar em substituição/sucessão processual, deve ser comprovada a transferência de domínio no decorrer do processo . Nesses casos não vem ao caso, por consequência, simplesmente substituir a CDA em virtude de erro material ou formal, visto que a alteração do devedor equivale, na espécie, à alteração do próprio lançamento. 2. É o que expressamente prevê a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça, in fine: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
3. A cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência, sendo que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal (...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011947-64 .2023.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 09/04/2024).

(...)

Nos termos da Súmula n . 392 do STJ, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”; 2. A identificação posterior ao ajuizamento da execução fiscal de novo possuidor do imóvel, ainda que firmado termo de confissão de dívida, não autoriza a substituição do sujeito passivo já indicado na CDA executada.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50016136820238080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, DJ:14/07/2023).

Nestes termos, não se verifica nas razões que justifique
m
a alteração do entendimento firmado
pelo Juízo de 1º Grau
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu
o redirecionamento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.